Tribunal: TJDFT
Processo: 0734248-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A REEMBOLSAR VALORES DESPENDIDOS COM O TRATAMENTO MÉDICO. DINHEIRO QUE PODE SER LEVANTADO PELOS GENITORES DA MENOR.
I. Não se tratando de dinheiro destinado à composição ou recomposição do patrimônio próprio da menor que ajuizou a demanda, o seu levantamento pelos genitores, que efetivamente devem ser ressarcidos dos gastos realizados em razão da negativa de cobertura do tratamento médico, está em consonância com o sentido e o alcance da condenação, presente o vetor interpretativo do artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. À luz do que dispõe o artigo 1.689, inciso II, do Código Civil, não há motivo para excluir da administração dos genitores, inclusive sob a perspectiva do melhor interesse do menor que ajuizou a demanda, a quantia voltada ao ressarcimento dos gastos que eles realizaram para viabilizar o seu tratamento médico.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.